Tribunal: STF
Processo: AO 175
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA:  A letra n do art. 102, I, da Constituição refere-se,
objetivamente, a mais da metade dos membros do Tribunal, não a outro
"quorum" mais elevado, exigível em cada caso, como o estabelecido no
art. 672 da CLT, de que ora se cogita.
          Agravo regimental a que se nega provimento, dada a
incompetencia do Supremo Tribunal para processar e julgar a ação
originária.